Tribunal: TJDFT
Processo: 0733261-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO IRREGULAR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ART. 940, DO CC. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

1. O instrumento de cessão de crédito deve conter a indicação do lugar onde foi firmado, a qualificação dos contratantes, a data e o objetivo da cessão, e ainda deve ser registrado perante o Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do art. 221 do Código Civil.

2. A declaração de inexistência das dívidas não conduz à aplicação automática das sanções impostas no art. 42, parágrafo único, do CDC, ou mesmo do art. 940, do CC. O art. 42, parágrafo único, do CDC, condiciona a sanção da devolução em dobro ao efetivo pagamento. O art. 940, do CC, por sua vez, pressupõe a cobrança judicial por parte do credor.

3. Apelação conhecida, recurso parcialmente provido.